Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-33.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXERESE DE CISTO BRANQUIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata- se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à realização de procedimento cirúrgico denominado “Exerese de Cisto Branquial” para retirada de tumor na região cervical.

2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Para tanto, é necessário que se identifique nos autos do processo elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do requerente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, presente todos os requisitos.

4. O direito à saúde, previsto na Constituição Federal, é dever do Estado. Nesse passo, a Carta Magna reclama efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.

5. Quanto à urgência da medida e do risco de dano, observa-se do processo originário que o atestado médico indica a realização do procedimento com a maior brevidade possível. Também, aponta que há perigo de morte. A agravante, que é idosa, padece de sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de debilidade permanente.

6. Portanto, as circunstâncias de risco a integridade fisica da recorrente se mostram suficientes a respaldar decisão judicial concessiva da tutela pretendida.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.